Tribunal: TJPA
Processo: 0805475-24.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805475-24.2025.8.14.0401

APELANTE: JUNILDO PEDRO SANTANA SERRAO

APELADO: MARIA DE NAZARE MOTA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 080547524.2025.8.14.0401

ORIGEM: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Belém/PA

APELANTE: JUNILDO PEDRO SANTANA SERRÃO

APELADO: MARIA DE NAZARÉ MOTA MEDEIROS

DEFENSOR: DEBORA NUNES DE MIRANDA OAB/PA 17224A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES NA NARRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS CORROBORATIVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que absolveu Laurenilson Rodrigues Sampaio das acusações de lesão corporal leve (art. 129, §13º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), supostamente praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial e aos depoimentos testemunhais, constitui acervo probatório suficiente para fundamentar a condenação do réu pelos delitos imputados, em conformidade com os critérios de certeza exigidos no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mas não dispensa o exame de sua coerência interna e harmonia com os demais elementos dos autos, sobretudo diante da exigência de certeza quanto à autoria e materialidade.

A narrativa da vítima apresenta contradições cronológicas e não foi corroborada por elementos testemunhais ou técnicos capazes de afastar dúvidas razoáveis sobre os fatos imputados, especialmente quanto ao uso de objetos como chave de motocicleta e terçado nas agressões.

O laudo pericial descreve lesões leves, mas foi produzido meses após os supostos fatos (maio de 2021 versus agosto/setembro de 2020), comprometendo o nexo causal e o valor técnico da prova.

As testemunhas ouvidas relataram comportamento agressivo do réu em geral, mas não confirmaram os episódios concretos narrados na denúncia, o que fragiliza a acusação.

A ausência de prova robusta e convergente impõe a prevalência do princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a reforma da sentença absolutória, sob pena de violação à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, embora dotada de valor probatório relevante em casos de violência doméstica, exige análise crítica quanto à sua coerência, consistência e corroboração por outros elementos de prova.

A produção de laudo pericial com significativo lapso temporal entre os fatos e a perícia compromete o nexo de causalidade necessário à responsabilização penal.

Não havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes imputados, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 129, §13º, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Tema nº. 1249/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de _______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido
pelo(a)
Excelentíssimo(a)Senhor(a
Desembargador(a):

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 080547524.2025.8.14.0401

ORIGEM: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Belém/PA

APELANTE: JUNILDO PEDRO SANTANA SERRÃO

APELADO: MARIA DE NAZARÉ MOTA MEDEIROS

DEFENSOR: DEBORA NUNES DE MIRANDA OAB/PA 17224A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUNILDO PEDRO SANTANA SERRÃO
contra decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, o qual manteve as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima M. de N. M. M..

Nos autos consta que a vítima idosa, era provedora financeiro do relacionamento e, ao longo de período, percebeu saques e movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária, realizados por intermédio do apelante, bem como ausências da sua residência sob pretexto de saques e retiradas de valores, configuração sugerida de violência patrimonial e psicológica.

A defesa, em sede recursal, pugna pela fixação de prazo determinado para a validade das medidas protetivas, sugerindo prazo de 90 (noventa) dias ou, alternativamente,06 (seis) meses, com reavaliação periódica; pede também, subsidiariamente, revogação das medidas.

A assistente de acusação opõe-se ao provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
improvimento
do recurso, entendendo que a manutenção das medidas protetivas é compatível com o art.19, §6º, da Lei 11.340/2006, recentemente alterado pela Lei 14.550/2023, e que não cabe fixar prazo arbitrário para sua vigência, bem como que a revogação requer prévia oitiva da vítima e comprovação da cessação de risco à integridade desta.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece prosperar a pretensão recursal.

A sentença recorrida manteve as medidas protetivas de urgência em favor da vítima M. de N. M. M., diante da situação de risco identificada no processo, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa em aparente estado de fragilidade cognitiva, e os indícios de violência patrimonial e psicológica atribuídos ao apelante.

A defesa requer a fixação de prazo determinado de vigência para as medidas protetivas, sugerindo sua limitação a 90 (noventa) dias, ou, alternativamente, seis meses, com reavaliação periódica. No entanto, tal pretensão encontra óbice na legislação vigente e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1249
, com trânsito em julgado em 13/04/2025, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.

Ao apreciar a controvérsia, firmou-se a seguinte tese:

I
– As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou futura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II
– A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

III
– Eventual arquivamento do inquérito, extinção da punibilidade ou absolvição do acusado não enseja, necessariamente, a extinção da MPU.

IV
– As MPUs não estão sujeitas à revisão periódica obrigatória, cabendo sua reavaliação ao juízo competente, de ofício ou a requerimento, diante de comprovação concreta da cessação da situação de risco, sendo necessária a prévia oitiva da vítima e do suposto agressor.

Com base nessa orientação firmada em sede de recurso repetitivo, é certo que a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado é legítima, desde que persistente a situação de risco, não sendo possível estabelecer limites temporais automáticos. Também não se admite a imposição de revisões periódicas obrigatórias, como propõe o apelante.

No presente caso, não há qualquer demonstração concreta de cessação da situação de risco vivenciada pela vítima que justifique a revogação ou a limitação da eficácia das medidas. Ao contrário, o conjunto probatório coligido nos autos indica a necessidade de continuidade da proteção conferida.

Ademais, conforme salientado com propriedade no parecer da ProcuradorIa de Justiça, não há fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a pretensão recursal.

A propósito, a aplicação analógica do art. 316, §1º, do Código de Processo Penal — que trata da revisão das prisões preventivas — às medidas protetivas é indevida, por tratar-se de institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Dessa forma, aderindo integralmente às razões lançadas no parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026